Tribunal: TJPA
Processo: 0810116-89.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810116-89.2024.8.14.0401

RECORRENTE: WILLIAM FARONI DA SILVA SANTANA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §1º, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO E/OU IMPRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE NÃO ACATADA. FEITO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de homicídio privilegiado tentado, nos termos do art. 121, §1º, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, o Recorrente desferiu golpes de faca contra a vítima em via pública, sob alegação de ter agido em resposta a um suposto abuso sexual cometido contra seu filho menor de idade. Após o ocorrido, o Recorrente se apresentou voluntariamente a delegacia de polícia.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, levando em consideração a alegação de legítima defesa e da suposta inconstitucionalidade do princípio
In dubio pro societate.

III.
Razões de decidir

3. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos pelos depoimentos da testemunha Nayna Rafaela Pinheiro Cardoso, da vítima Orlando da Silva Novais Júnior e pela confissão do próprio Recorrente; assim como pelo Laudo de lesão corporal nº 2024.01.003273-TRA, que atesta a agressão física cometida por meio de golpes de faca.

4. Todavia, indefere-se a absolvição fundamentada na alegação de defesa legítima, em razão da ausência de prova incontestável para aplicação da excludente de ilicitude, devendo o mérito ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida
.

5. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

6. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

7. Por fim, não há inconstitucionalidade na aplicação do princípio in dubio pro societate, pois a pronúncia não fere a presunção de inocência, considerando que esta não declara culpado ou condenado aquele que for pronunciado, apenas admite, quando presentes indícios de autoria e materialidade, a segunda fase de julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão de competência constitucional exclusiva para julgar questões de mérito de crimes dolosos contra a vida.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “(1) A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societat
e
. (2) Não há inconstitucionalidade na aplicação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia , pois não implica em condenação antecipada, mas apenas submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucional de julgamento do Tribunal do Júri das questões de mérito de crimes dolosos contra a vida. (3) O reconhecimento de excludente de ilicitude na fase de pronúncia exige prova incontroversa, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento das questões de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXVIII; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC nº 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 18/06/2024; TJMG, Rec. em Sentido Estrito nº 1.0000.23.247319-9/001, Rel. Desª. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 19/06/2024, pub. 19/06/2024; TJPA, RESE nº 0004264-95.2017.8.14.0035, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 18/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias .

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por William Faroni da Silva Santana, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Cláudio Hernandes da Silva Lima, Juíza de Direito, titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §1º, c/c art. 14, inc. inc. II, do CPB.

Narra a denúncia, à ID 23335254
, que:

“(...) no dia 17 de março de 2024, por volta das 15:00, em via pública, localizada na Vila Estrela n° 1609, CEP: 66080740,
Orlando Silva Novais Junior
foi atingido por golpes de arma branca (faca).

Consta nos autos que
William Faroni da Silva Santana
, logo após ouvir o relato do seu filho, de apenas 11 (onze) anos, de que teria sido abusado por
Orlando Silva Novais Junior
(companheiro de sua avó materna), motivado pela revolta com o que aconteceu ao seu filho menor de idade e sob o domínio de violenta emoção oriunda da revolta pelo abuso de seu filho menor de idade, foi tomar satisfações e, no calor do momento, desferiu golpes de faca em
Orlando
.

No decorrer do IPC, é demonstrado que o denunciado se apresentou à delegacia de polícia momentos após o ocorrido, inclusive enquanto sua esposa
NAYLA RAFAELA PINHEIRO CARDOSO
registrava o Boletim de Ocorrência, sendo que consta que o Boletim registrado por
Nayla
foi produzido às 15:54 (ID: 115890179 - Pág. 10) e o Boletim de
William
sobre o ataque à
Orlando
, às 17:00 (ID: 115890179 - Pág. 4).

O laudo de ID n° 115890179 - Pág. 17, aponta as lesões na vítima.

DA AUTORIA

Atestado via confissão e depoimento da vítima.

DA MATERIALIDADE

Atestado via Laudo de lesão corporal e relato da vítima ( ID n° 115890179 - Pág. 17)”.

Em razões recursais
,
à ID 23335305
, pugna a defesa pela absolvição/impronúncia do Recorrente, alegando ter agido sob manto de excludente da legítima defesa, arguindo, ainda, a inconstitucionalidade do Princípio
in dubio pro societate
.

Em contrarrazões, à ID 23335312
, o RMP de 1º Grau, Dr. Manoel Victor Sereni Murrieta, requer que esta Câmara Criminal Julgadora conheça o presente Recurso em Sentido Estrito, negando-lhe, no mérito, provimento, mantendo, na íntegra, a justa, escorreita e irretocável sentença prolatada pelo douta Magistrado
a quo
.

Em despacho, à ID 23335313
, o douto Magistrado sentenciante manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade, e; no mérito, pelo seu improvimento, no sentido de que seja mantida a sentença de pronúncia atacada.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, o recurso.

- Da almejada absolvição/impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §1º, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB alegando que sua absolvição e/ou impronúncia se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa, bem como o decisum não pode se pautar no Princípio do
in dubio pro reo
, ante a sua inconstitucionalidade.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se induvidosamente demonstrada por meio do Laudo nº 2024.01.003273-TRA,
à ID 23335238
, o qual atesta que a vítima sofreu agressão física com golpes de faca, recebendo atendimento médico no Hospital Metropolitano de Belém, onde fez cirurgia de Laparotomia exploradora + gastrorrafia + drenagem de abscessos + reabordagens para limpeza de cavidades.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, consoante se verifica da sentença de pronúncia,
à ID 23335303
, que, aliás tem fé pública, restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Orlando da Silva Novais Júnior e Nayna Rafaela Pinheiro Cardoso, e pelo próprio acusado que confessou a autoria do fato.

Dessa forma, diante dos depoimentos das testemunhas, da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as provas estão uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis. Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo diretriz jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, é incabível o conhecimento na via eleita de pedido de revogação de prisão preventiva, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser submetida ao exame desta instância superior pela via do
habeas corpus
, mesmo entendimento aplicável à pretensão de concessão de prisão domiciliar.

NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. PRELIMINARES REJEITADAS.

2. Consoante entendimento pacificado no STJ, “não é cabível a despronúncia do recorrente quando o reconhecimento fotográfico, ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (independent source)" (AgRg no AREsp n. 2.252.246/PR).

3. De igual modo, “operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidades porventura existentes no auto de prisão em flagrante” (TJPE, RESE n. 0003297-40.2018.8.17.0000), situação retratada na hipótese.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS
.
PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADOS.

4.
Existindo, na espécie, provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para emitir o veredicto em crimes dolosos contra a vida. Ademais, a acusação não precisa comprovar a autoria do delito de forma definitiva, bastando que existam indícios judicializados, mesmo que provenientes de testemunhas não oculares, já que a decisão de pronúncia se constitui como juízo de admissibilidade da acusação.

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024 )

Por fim, depreende-se que a alegada inconstitucionalidade do Princípio
in dubio por societate
, de igual forma, não merece abrigo, pois cumpre destacar que a utilização dele não fere o da presunção de inocência, tendo em vista que o
decisum
ora atacado admite, apenas, a acusação contra o réu, quando presentes indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, cingindo-se a dar início a segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025